Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701231-88.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CAMILA GOULART RODRIGUES, CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante CAMILA GOULART RODRIGUES não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 67139345), os quais foram indeferidos pelo Juízo de origem (ID 67139341) Dos autos colhe-se que a recorrente é proprietária de lote localizado na Cidade Ocidental/GO, avaliado em R$ 98.690,00 (noventa e oito mil seiscentos e noventa reais); de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na SQN 107, BLOCO D, APT. 308, ASA NORTE/DF; de dois veículos, com valor total de mercado de R$ 69.039,00 (sessenta e nove mil e trinta e nove reais); e de cotas sociais da empresa PERENE BAR (CNPJ n.47.521.164/0001-28), conforme anexos ao ID 67139324. Com a devida vênia, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente CAMILA GOULART RODRIGUES, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias das duas últimas declarações de imposto de renda, dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), assim como dos extratos bancários (completos e das contas efetivamente movimentadas) e dos cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, CAMILA GOULART RODRIGUES, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Alternativamente, poderá promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, sob pena de deserção, juntando nos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação apresentada por CAMILA GOULART RODRIGUES por deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator